Tribunal: TJDFT
Processo: 0009712-43.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DO RÉU. CRIME AMBIENTAL. CONTRA A FAUNA. APRENSÃO DE TRÊS ESPÉCIMES PASSEIRIFOMES – 1 SABIÁ LARANJEIRA E 2 PAPAGIAIOS-GALEGOS. PERDÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, é cabível o perdão judicial do crime contra a fauna, conforme previsão do § 2o do artigo 29 da Lei no 9.605/1998, desde que as espécies mantidas em cativeiro não estejam relacionadas dentre as ameaçadas de extinção; as circunstâncias do cativeiro dos pássaros não lhes representem maus-tratos, ou sofrimento aos animais e a quantidade de animais não seja expressiva.

2. No caso, encontram-se presentes os requisitos necessários à concessão do benefício, resultando em extinção da punibilidade, consoante art. 107, inc. IX do CP. 3. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para conceder o perdão judicial ao apelante, nos termos do § 2o do art. 29 da Lei 9.605/98, extinguindo-lhe a punibilidade, conforme disposto no art. 107, inc. IX do CP. Sentença reformada.